Tribunal: TJBA
Processo: 8041809-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041809-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: A. F. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL
. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. PARECERES TÉCNICOS CONTRÁRIOS. MULTA AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
, destinados a paciente com TEA, sob pena de multa diária, em razão de negativa administrativa de cobertura.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear medicamentos à base de
canabidiol
, de uso domiciliar, não registrados na ANVISA e fora do rol da ANS;
(ii) saber se subsiste a multa cominatória quando inexiste obrigação contratual ou legal de fornecimento.

III. Razões de decidir
3. Os medicamentos indicados são de uso domiciliar, administrados via oral, e não estão registrados na ANVISA, nem incluídos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS.
4. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo as hipóteses legalmente previstas, como antineoplásicos orais e medicação assistida.
5. Parecer Técnico nº 40/2024 da ANS e manifestação da CONITEC reforçam a ausência de obrigatoriedade de cobertura de medicamentos à base de
cannabis
, sobretudo para uso domiciliar e sem evidência científica consolidada.
6. O STJ firmou entendimento no sentido de que a negativa de cobertura nesses casos é legítima, não sendo a prescrição médica suficiente para afastar as cláusulas contratuais e os limites da regulação do setor.
7. O direito à saúde não impõe às operadoras de plano de saúde o custeio de tratamentos fora das hipóteses legais e regulamentares, cuja responsabilidade recai sobre o Estado, por meio do SUS.
8. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência deve ser revogada.
9. Inexistente a obrigação, a multa cominatória deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamentos à base de canabidiol, de uso domiciliar, não registrados na ANVISA e fora do rol da ANS, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei ou norma reguladora.
2. A prescrição médica não é suficiente para afastar cláusula contratual válida e respaldada pela regulação do setor.
3. A existência de pareceres técnicos desfavoráveis da CONITEC e da ANS afasta a obrigação de cobertura.
4. Inexistente obrigação legítima, deve ser afastada a multa cominatória imposta para compelir o cumprimento da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI e § 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp nº 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025;

STJ, REsp nº 2.173.999/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2025;

STJ, REsp nº 1.986.491/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 25.08.2025;

TJSP, AI nº 2010798-15.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ênio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025;

TJMG, AI nº 0050663-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041809-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravados
A. F. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator